Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS E EXTRATOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por consumidor, determinou ao réu, instituição financeira, a apresentação do contrato de crédito pessoal no DE04515130065206, bem como contratos de conta corrente e extratos bancários dos últimos cinco anos vinculados ao CPF do autor, sob pena de adoção das medidas coercitivas previstas no CPC. Condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. Rejeição de embargos de declaração. Em apelação, o autor postula majoração da verba honorária, enquanto o réu sustenta ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo válido e pede exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando ausência de resistência à pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configurado o interesse processual do autor na propositura da ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a juntada espontânea dos documentos no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis os deveres de transparência e informação previstos no CDC, nos termos dos artigos 2o e 3o e da Súmula 297 do STJ.
4. O interesse processual do autor resta configurado, pois comprovada tentativa administrativa de obtenção dos documentos bancários antes do ajuizamento da demanda, ainda que por meio de aviso de recebimento (AR), considerado meio idôneo.
5. A posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta o interesse processual, pois a ação foi necessária ante a insuficiência das respostas administrativas e ausência de entrega formal e integral dos documentos solicitados.
6. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais depende da demonstração de resistência processual. Na espécie, apesar da recusa administrativa, o réu apresentou os documentos de forma espontânea na contestação, sem resistência à pretensão do autor, o que afasta o dever de arcar com honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP).
7. Ante a exclusão da condenação ao pagamento de honorários, resta prejudicado o pedido do autor de majoração da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o interesse processual na ação de exibição de documentos quando comprovada tentativa administrativa prévia, ainda que por meio documental simples.
2. Não é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios quando, mesmo após recusa administrativa, não apresenta resistência processual e junta espontaneamente os documentos em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, e 396.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1946820, 0710673-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024.